Tribunal: TJDFT
Processo: 0714518-52.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER (ART. 5o, III, E ART. 7o, II, DA LEI No 11.340/2006). ALEGAÇÃO DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica (Lei Maria da Penha), fixando pena privativa de liberdade em regime semiaberto e indenização por danos morais. A Defesa sustenta a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental, com realização de perícia e anulação da sentença, ao argumento de comprometimento psíquico do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos médicos apresentados pela Defesa são suficientes para instaurar incidente de insanidade mental, com consequente anulação da sentença; (ii) estabelecer se as provas constantes dos autos confirmam a autoria e materialidade do crime de ameaça em contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O incidente de insanidade mental somente se instaura quando houver dúvida relevante sobre a integridade mental do acusado (CPP, art. 149), o que não se verifica nos documentos médicos apresentados, que apenas indicam dependência química e crises comportamentais associadas ao uso de drogas, não caracterizando incapacidade de compreensão da ilicitude (CP, art. 26 c/c art. 28, II).
4. Questão de inimputabilidade já foi objeto de análise em processos anteriores, com decisões transitadas em julgado rejeitando a instauração do incidente, o que inviabiliza a rediscussão nos presentes autos.
5. As provas testemunhais e documentais confirmam a materialidade e a autoria, destacando-se o relato firme, coerente e verossímil da vítima, corroborado por outras provas, em conformidade com a jurisprudência que confere especial valor à palavra da ofendida em casos de violência doméstica.
6. O crime de ameaça é formal e se consuma com a percepção, pela vítima, da intenção do agente em causar-lhe mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva execução do mal prometido.
7. A dosimetria da pena observou as fases do art. 59 do CP, com adequada valoração negativa dos antecedentes e aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, fixando o regime inicial semiaberto, sendo inviável a substituição da pena ou sursis (Lei no 11.340/2006, art. 17; Súmula 588 do STJ).
8. Correta a fixação de indenização mínima por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, e em conformidade com o Tema 983/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A instauração do incidente de insanidade mental depende da presença de dúvida relevante e concreta sobre a capacidade do acusado, o que não se verifica quando os documentos médicos apenas registram dependência química.
2. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, se firme e coerente, possui relevante valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos.
3. O crime de ameaça consuma-se com o conhecimento da vítima sobre o mal injusto e grave prometido, sendo irrelevante a intenção do agente de efetivá-lo.
4. É possível fixar valor mínimo indenizatório por danos morais em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, ainda que sem especificação de quantia.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, 28, 33, 59, 61, 68 e 147; CPP, arts. 149, 387; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 17.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 16/5/2023; AgRg no AgRg no AREsp 1.946.495/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/4/2023; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/3/2023; REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28/2/2018. TJDFT - Acórdão 1864279, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 16/05/2024; Acórdão 1944211, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12/11/2024; Acórdão 1996572, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 08/05/2025; Acórdão 1984649, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 27/03/2025.